Tribunal: TJPA
Processo: 0008933-39.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0008933-39.2016.8.14.0000
EMBARGANTES:
IZAEL DIAS COELHO E OUTROS
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 1367/1369
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE DESPROVEU AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE COMBATIA DECISÃO QUE VERSA SOBRE COMPETÊNCIA POR NÃO ESTAR PREVISTA NO ART. 1.015 DO NCPC. POSTERIOR DEFINIÇÃO PELO STJ DO TEMA 988. RECORRIBILIDADE IMEDIATA DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE VERSAM SOBRE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ELUCIDAÇÃO PELO STJ PARA ALCANÇAR TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA VIGÊNCIA DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. AÇÕES INDIVIDUAIS INDENIZATÓRIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL QUE É ABSOLUTA. CONEXÃO COMO CAUSA DE PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA APENAS. POSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS E DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECORRENTES DO MESMO FATO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração e consequentemente conhecer e dar provimento ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desª Relatora.

Turma Julgadora: Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque (Relatora), Des. Constantino Augusto Guerreiro e Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Plenário da 1ª Turma de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, __ de março de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0008933-39.2016.8.14.0000
EMBARGANTES: IZAEL DIAS COELHO E OUTROS
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 1367/1369
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO
A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por IZAEL DIAS COELHO E OUTROS em face do ACÓRDÃO DE FLS. 1367/1369 da 5ª Câmara Cível Isolada que
DESPROVEU
Agravo interno interposto pelos ora embargantes e, por conseguinte, manteve a decisão monocrática da lavra da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento que
NÃO CONHECEU
do Agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, por considerar que a decisão interlocutória que versa sobre competência não poderia ser imediatamente recorrível por Agravo de Instrumento, eis que tal matéria não estaria contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC.

O Acórdão embargado tem a seguinte ementa:
¿(...)
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.105 DO CPC. ARGUMENTOS DO RECORRENTE QUE NÃO INFIRMAM O POSICIONAMENTO ADOTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)¿

Em suas razões recursais (fls. 1371/1379), alega o embargante a presença de contradição e obscuridade no Acórdão embargado.

Aduz que o art. 1.015 do NCPC deve ser interpretado extensivamente, para abarcar matérias não previstas expressamente.

Sustenta que a decisão interlocutória que versa sobre competência deve ser imediatamente recorrível através de Agravo de Instrumento, sobe pena de causar graves prejuízos às partes.

Requereu o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para cassar a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento e o Acórdão embargado.

Coube-me a relatoria dos presentes aclaratórios em razão de declaração de suspeição da relatora original.

É o relatório.
VOTO
A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Prima facie, constato a presente de contradição e obscuridade no Acórdão embargado.

O Acórdão embargado DESPROVEU Agravo Interno interposto contra a monocrática QUE NÃO CONHECEU do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que a decisão que versa sobre competência não estaria contemplada no rol taxativo do artigo. 1.015 do NCPC (fls. 1367/1369)

Trata-se de acórdão do ano de
2016
.

Entretanto, em
2018
, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que
¿o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
¿ (Tema Repetitivo n. 988).

Destaco que o referido precedente versava especificamente sobre decisão interlocutória versando sobre a competência.

Ressalte-se que o STJ,
ao fixar a tese, modulou os efeitos da decisão, consignando que só seria aplicada às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão.

Entretanto, em
2019
, a fim de elucidar a questão, o STJ deixou claro que a modulação da Corte objetivava evitar prejuízo imposto às partes que não tivessem interposto agravo de instrumento por incerteza quanto à possibilidade dessa mitigação.

Destaco trecho bastante elucidativo do voto do relator Min. Raul Araújo:
¿A melhor interpretação do art. 1.015 do CPC/15, prestigiando a tese firmada no próprio tema, é pela possibilidade de interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento do recurso da apelação, justamente a matéria que ensejará o cabimento ou não do agravo de instrumento, independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento.¿ (AgInt no AREsp 1.472.656).

Outrossim, reproduzo a ementa do julgado em tela:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AGRAVO PROVIDO.
1. Tema Repetitivo n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."
2. Esta tese foi firmada pela eg. Corte Especial, na sessão de 05/12/2018, nos autos do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT, ambos de relatoria da em. Ministra Nancy Andrighi, cujos acórdãos foram publicados em 19/12/2018.
3. Nesse julgamento, modulando os efeitos do decisum, foi consignado que a referida tese somente se aplicaria às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desses acórdãos. O objetivo da modulação é resguardar da alegação de "preclusão consumativa" os litigantes que - antes da publicação desses acórdãos - não interpuseram agravo de instrumento porque entendiam que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 era taxativo, e, por tal razão, deixaram de recorrer.
4. No caso, a decisão agravada deve ser reformada, porque, equivocadamente, entendeu que a referida modulação de efeitos leva à conclusão de que o "agravo de instrumento" somente seria cabível para as decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018, data da publicação dos acórdãos em que foi fixada a tese do "Tema Repetitivo n. 988".
5. A melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no "Tema Repetitivo 988", é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao eg. Tribunal a quo com o objetivo de que promova a análise do cabimento do agravo de instrumento sob o prisma do Tema Repetitivo n. 988 (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.472.656 - SP (2019/0080570-6) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO, DJE 25/09/2019).

Portanto, a conclusão a que chegou o STJ é a de que cabe Agravo de Instrumento das decisões que versem sob competência, devendo ser conhecidos todos os agravos de instrumento interpostos sobre a dita questão na vigência do NCPC.

Desta forma, a modulação dos efeitos da decisão tomada pela Corte serviu apenas para proteger aquelas partes que não interpuseram agravo de instrumento antes do julgamento paradigmático do STJ, permitindo-lhes controverter a matéria referente a competência como preliminar de apelação, afastando, portanto, a preclusão do tema.

Uma vez fixada esta conclusão, percebe-se que o Agravo de Instrumento do ora embargante deveria ter sido conhecido, motivo pelo qual vislumbra-se contradição e obscuridade no Acórdão embargado.

Por todo o voto pelo
PROVIMENTO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
para
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e desconstituir a decisão monocrática de fls. 1337/1338, passando a examinar o mérito do agravo de instrumento.
DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inicialmente, faz-se necessário delimitar a matéria objeto de análise por este órgão recursal.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena para a Seção Judiciária do Pará do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar ações indenizatórias ajuizadas por pescadores artesanais e agroextrativistas contra TAMARA SHIPPING, representada por GLOBAL AGÊNCIA MARÍTIA LTDA E OUTROS.

Na origem, afirmaram que o navio cargueiro HAIDAR, de bandeira libanesa, adernou e naufragou enquanto estava atracado no Porto de Vila do Conde, no Município de Barcarena, a serviço das requeridas, enquanto estava sendo carregado com mais de 4.900 (quatro mil e novecentos) bois vivos com destino à Venezuela.

Sustentaram que as carcaças dos animais aprisionadas no interior do navio naufragado e o derramamento de óleo diesel que se encontrava no tanque de combustível do navio representam desastre ambiental sem precedentes no Estado do Pará, o qual inviabiliza a sua profissão de pesca artesanal e agroextrativismo.

Requereram a condenação das empresas requeridas ao pagamento de danos materiais, morais e existências em razão do ato ilícito narrado.

Os autos foram distribuídos à 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, a qual declinou a competência para processar e julgar o feito, em razão de prevenção do Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, eis que as ações seriam conexas à Ação Civil Pública n.º 0028538-38.2015.041.3900, em trâmite naquele Juízo Federal.

Portanto, a matéria objeto do efeito devolutivo é a suposta conexão entre a ação civil pública n.º 0028538-38.2015.041.3900, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em trâmite na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e as ações individuais indenizatórias ajuizadas pela multiplicidade de pessoas naturais que se julgam prejudicados pelo fato.
DA IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

A conexão está prevista nos arts. 54 e seguintes do NCPC:
Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Portanto, a conexão é causa de modificação da competência
relativa
, quando duas ações compartilharem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido.

Ademais registro que a competência relativa ela só pode ser arguida pela parte, na forma do que preceitua o artigo 65 do NCPC.

Quanto à competência da Justiça Federal, cumpre ressaltar que está prevista na Constituição Federal, segundo a qual compete aos Juízes Federais processar e julgar causas em que haja interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Desta forma, mediante a leitura do dispositivo citado, é possível concluir que a competência da Justiça Federal é, via de regra,
ratione personae
, pela participação, no processo, como parte ou interveniente, das pessoas jurídicas de direito público federais e empresas públicas federais (art. 109, I, da CF).

Ademais, é assente na doutrina e na Jurisprudência que
as regras de competência formuladas pela Constituição Federal são sempre absolutas
, seja qual for o critério utilizado.

Feitas estas considerações, a prorrogação da competência por conexão somente se dá em sede de competência relativa, não havendo como dela se perquirir quando se está diante de competência absoluta.

Portanto, mesmo que reconhecida a suposta conexão entre as ações, não havendo a manifestação de interesse das pessoas previstas no art. 109, I, CRFB, não se prorroga a competência da Justiça Federal.

Mencione-se, ainda, que o fato de o sinistro ter ocorrido em área de domínio da União não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal para ações que versem sobre direito individuais disponíveis.

É dizer, o acidente envolveu embarcação de natureza privada, contratada por pessoas jurídicas privadas e causou danos a pessoas privadas.

Assim, resta evidente que ações individuais que repercutem sobre direitos individuais devem ser julgadas pela Justiça Comum Estadual. Neste sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. AUTONOMIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação individual pode ter curso independente da ação coletiva para defesa de direitos individuais homogêneos.
2. A competência absoluta não pode ser modificada por conexão ou continência (CPC, art. 102).
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais/PR, o suscitado.
( CC 41953 / PR CONFLITO DE COMPETENCIA 2004/0038836-3 Relator(a) Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 25/08/2004 Data da Publicação/Fonte DJ 13/09/2004 p. 16).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JUSTIÇA ESTADUAL. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DA PESSOA (CF, ART. 109, I). CONFLITO NÃO CONHECIDO.
1. A presença da União no polo passivo da lide atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.
2. Mostra-se inviável a reunião de ações reputadas conexas, que tramitam perante juízo estadual e juízo federal, pois a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento de uma das causas não permite modificação por conexão. Precedentes desta Corte.
3. Conflito de competência não conhecido.
(CC 124046 / GO CONFLITO DE COMPETENCIA 2012/0173398-1 Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143) Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 08/10/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2014).

Por fim, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que uma vez declinada a competência para a Justiça Federal ou demonstrado interesse de uma das pessoas listadas no art. 109, I da Constituição Federal na lide, não cabe à Justiça comum decidir acerca da existência do interesse, mas sim à própria Justiça Federal:
Súmula 150 STJ: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo, da União, suas autarquias e empresas públicas.

Entretanto, referido verbete não se aplica ao caso, na medida em que nenhuma das pessoas referidas no art. 109, I da CRFB manifestou-se interessa na causa.
DA AUTORIZAÇÃO LEGAL EXPRESSA PARA AJUIZAMENTO EM SEPARADO DE AÇÕES COLETIVAS E INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.

O art. 81 do Código de Defesa do Consumidor prevê:
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Assim, o dispositivo admite a coexistência de ações individuais correlatas a uma eventual demanda coletiva, de modo que a demanda coletiva não impede o ajuizamento de ação individual relativa ao mesmo objeto.

Segundo ZAVASCKI, ¿entre nós vigora o princípio da integral liberdade de adesão ou não ao processo coletivo, que, em caso positivo, deve ser expressa e inequívoca por parte do titular do direito¿, compreendendo-se, nessa liberdade de adesão, ¿a liberdade de promover ou de prosseguir a ação individual, simultânea à ação coletiva¿, bem como a de ¿executar ou não, em seu favor, a sentença de procedência resultante da ação coletiva.

Mediante a conjugação dos arts. 81 e 104 do CDC, é possível concluir que resultado da ação coletiva não necessariamente interfere no julgamento da demanda individual, salvo, em caso de procedência da primeira, se houver pedido de suspensão do feito individual.

Com isso, a principal função do instituto da conexão - evitar decisões conflitantes - resta prejudicada, não havendo motivo para se impor a reunião dos feitos, o que, por óbvio, acarretaria notável tumulto na estrutura judiciária, em prejuízo das partes. Neste sentido:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS FUNDADOS EM NEGLIGÊNCIA MÉDICA. CONEXÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO. - O instituto da conexão é voltado à otimização da prestação jurisdicional. A existência do liame subjetivo e material no pedido e causa de pedir, bem como a possibilidade da prolação de decisões dissonantes ou contraditórias, estabelece a reunião de processos, nos termos do art. 55 do NCPC - No caso concreto, os juízos não mais divergem quanto à denunciação à lide da seguradora, porquanto a magistrada titular da 1ª Vara Judicial informou que reviu o posicionamento após ter sua decisão modificada por esta Corte, de maneira que em todas as ações distribuídas naquela Vara Judicial a intervenção da seguradora passou a ser admitida, assim como já vinha ocorrendo na 2º Vara Judicial, não havendo falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos - Também não há relação de prejudicialidade entre as ações propostas, uma vez que fundadas em negligência médica e que, para constatação dos danos, em especial, materiais e estéticos, cada uma das demandas terá que ser individualmente instruída, cada autor periciado, de modo que... cada um dos feitos terá desfecho independente. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 70077006856, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 25/04/2018).
CONEXÃO COM AÇÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. Tratam os autos de Conflito Negativo de Competência entre os Juízos da 3ª e da 1ª Vara da Comarca de Aracati. 2. Consoante disposição do § 1º do art. 22 da Lei nº 12.016 /2009, "o mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva". 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de admitir a coexistência de ações coletivas e individuais que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, não havendo que falar em conexão ou litispendência entre elas. 4. Prevalência do Princípio do Juízo Natural. - Conflito conhecido, declarando-se competente para julgar a causa o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Aracati. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Conflito de Competência nº 0001138-96.2019.8.06.0000, em que figuram os Juízos acima indicados. Acorda a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do conflito, a fim de declarar a competência do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Aracati para processar e julgar o mandado de segurança nº 0001172-63.2019.8.06.0035, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 17 de junho de 2019. JUÍZA CONVOCADA ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018 Relatora).
DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento
, para cassar a decisão interlocutória que determinou a remessa da ação à 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, para que a demanda prossiga no Juízo de origem.

Belém (PA), 06 de março de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora